Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-88.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Pretensão de anulação dos processos administrativos no 109 e 131 de 2021, bem como a declaração da possibilidade da realização de entrega via delivery de medicamentos – Pedido improcedente – Insurgência do autor – Competência absoluta do Juizado Especial para julgamento da demanda – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Precedente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Pretensão de anulação dos processos administrativos no 109 e 131 de 2021, bem como a declaração da possibilidade da realização de entrega via delivery de medicamentos – Pedido improcedente – Insurgência do autor – Competência absoluta do Juizado Especial para julgamento da demanda – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Precedente do Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça – Determinação de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial da Comarca de Dracena – Recurso não conhecido, com determinação.